Tribunal: TJPA
Processo: 0514682-47.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0514682-47.2016.8.14.0301

APELANTE: CHAPA Nº20 AVANÇAR, EDSON VAND FROTA PANTOJA

APELADO: RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA, COM ELEITORAL DA ASS DE PERITOS OF DO ESTADO DO PARAASPOP, ROSYWALDO NAZARENO CANTUARIA DA SILVA FERREIRA, ERICA EMMANUELLE LIMA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0514682-47.2016.8.14.0301

APELANTE: CHAPA Nº. 20 AVANÇAR

APELANTE: EDSON VAND FROTA PANTOJA

ADVOGADO: ALESSANDRA DO SOCORRO CARDOSO CARNEIRO

ADVOGADO: LUCIANA FLEXA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA

APELADO: COM ELEITORAL DA ASS DE PERITOS OF DO ESTADO DO PARÁ - ASPOP

APELADO: ROSYWALDO NAZARENO CANTUARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: ERICA EMMANUELLE LIMA SANTOS

ADVOGADO: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ELEIÇÃO DE DIRETORIA DE ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL. BIÊNIO 2016/2017. APLICA-SE AO CASO A TEORIA DO FATO CONSUMADO, UMA VEZ QUE NÃO SE PODE RETORNAR AO
STATUS QUO ANTE
, SENDO INVIÁVEL QUE SE DESFAÇAM OS ATOS PRATICADOS PELA DIRETORIA INTERINA, OS QUAIS FORAM REALIZADOS NOS ANOS DE 2016/2017. APLICAÇÃO DO ART. 493 DO CPC/15. CONSTATA-SE QUE FALTA AO APELANTE, A DESPEITO DE ADVENTO DE FATO SUPERVENIENTE E CONSUMADO, DE INTERESSE PROCESSUAL NO RESULTADO FAVORÁVEL DA POSTULAÇÃO, EIS QUE NÃO LHE TRARIA BENEFÍCIO ALGUM, PORTANTO, RESTA PATENTE A FALTA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR E PERDA DE OBJETO NA DEMANDA, PELO QUE O PROCESSO DEVE SER EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI DO CPC/15. SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0514682-47.2016.8.14.0301

APELANTE: CHAPA Nº. 20 AVANÇAR

APELANTE: EDSON VAND FROTA PANTOJA

ADVOGADO: ALESSANDRA DO SOCORRO CARDOSO CARNEIRO

ADVOGADO: LUCIANA FLEXA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA

APELADO: COM ELEITORAL DA ASS DE PERITOS OF DO ESTADO DO PARÁ - ASPOP

APELADO: ROSYWALDO NAZARENO CANTUARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: ERICA EMMANUELLE LIMA SANTOS

ADVOGADO: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por CHAPA N. 20 - AVANÇAR em face de sentença do juízo 10ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de validade de eleição e posse da diretoria com pedido liminar ajuizada em face de COMISSÃO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARÁ, cujo presidente é RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA e membros ROSYWALDO NAZARENO CANTUARIO DA SILVA FERREIRA e ERICA EMANUELLE LIMA SANTOS.

Aduz na inicial que foram realizadas eleições na data de 15/12/2015 para compor a diretoria e o conselho da associação de peritos oficiais do Estado do Pará - ASPOP, para o biênio 2016/2017. Mencionou que saiu vitorioso da eleição, contudo, posteriormente, foram anulados os votos oriundos de Altamira e Castanhal, sob o argumento de descumprimento do estabelecido no art. 42, incisos II e IV do estatuto social da associação de peritos oficiais do estado do Pará. Menciona que não houve qualquer irregularidade, ou desrespeito à norma mencionada. Disse que o art. 42 da ASPOP se refere a hipótese de votação via postal, no entanto, a eleição nas localidades referidas se realizaram conforme o costume e se deram de forma presencial , com a disponibilidade de urnas com cédulas de papel, de modo que se operou de forma semelhante ao que se sucedeu na Capital. Afirmou que a modalidade via postal se trata de uma opção ao eleitor e não uma obrigatoriedade. É tendo ocorrido a votação de modo presencial, não há que se falar na obrigação de se operar mediante a entrega de envelopes lacrados com a respectiva rubrica do representante eleitoral nas ditas cédulas de votação. requereu a declaração de validade da eleição ocorrida em 15/12/2015 e a posse da chapa 20 assumir a diretoria da ASPOP para o biênio em questão.

Foi deferido o pedido de tutela antecipada, mantendo os autores na direção da associação, até ulterior deliberação. (id n. 1633727 - Pág. 3)

Pedido de aditamento da inicial (id n. 1633728 - Pág. 1), deferido conforme id n. 1633728 - Pág. 4.

Consta informação de interposição de agravo de instrumento (id n. 1633730 - Pág. 2)

Foi apresentada contestação (id n. 1633732 - Pág. 2-11). Na contestação menciona a ilegitimidade ativa. Afirma que foi nomeada comissão eleitoral da associação, conforme ata do dia 30/10/2015; Disse que na data de 13/01/2016, a Comissão Eleitoral anulou o processo eleitoral nas unidades regionais de Castanhal e Altamira, marcando um novo pleito, convocando uma AGE para 18/01/2016; Afirmou que em 05/07/2016, a AGE anulou o pleito eleitoral para o biênio 2016/2017, e ainda decidiu-se nomear diretoria interina da associação e retomar o processo eleitoral 2016/2017, constituindo-se nova comissão eleitoral; Disse que o os autores buscam se perpetuar na direção da Associação, impedindo o trabalho das comissões eleitorais;

Consta informações sobre o deferimento de efeito suspensivo à decisão liminar agravada. (id n. 1633735 - Pág. 5-6).

Houve audiência, sendo frustrada a conciliação. (id n. 1633736 - Pág. 2).

Réplica à contestação - id n. 1633737 - Pág. 3-7.

Houve declaração de suspeição da juíza da 10ª vara cível e empresarial de Belém.

Despacho determinando que as partes se manifestassem sobre provas e outras manifestações no prazo de 5 dias - id n. 1633740 - Pág. 7

Manifestação da parte autora - id n. 1633741 - Pág. 2-4.

Houve embargos de declaração opostos pela parte ré.

Contrarrazões aos embargos de declaração - id n. 1633745 - Pág. 3.

Decisão dos embargos de declaração - id n. 1633746 - Pág. 2

Sobreveio sentença julgando improcedente o pedido da exordial, revogando a liminar considerando que a chapa 20 saiu vencedora, mas com votos nulos, de modo que deve-se observar o art. 42 do Estatuto Social da Associação de Peritos Oficiais do Pará para eleição da diretoria da entidade.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração- id n. 1633751 - pág. 2-10. Sendo negado provimentos aos embargos de declaração- id n. 1633752 - Pág. 2.

A CHAPA N. 20 ingressou com recurso de apelação, aduzindo que as eleições em castanhal e Altamira foram realizadas conforme o costume , de modo que não houve qualquer mácula na eleição, a qual saiu como vencedora, devendo, então, ser declarada como vencedora da eleição realizada em 15/12/2015, e validade de todo o processo eleitoral. Afirmou que a sentença trouxe insegurança jurídica, uma vez que foi prolatada em 2018, quando já encerrado o biênio que se menciona na ação declaratória, a saber 2016/2017. Disse que não caberia qualquer menção a chapa “Proatividade” por ser está estranha à lide. Requereu o provimento do recurso de apelação.

Não foram apresentadas contrarrazões- id n. 1633753 - Pág. 19.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de. de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0514682-47.2016.8.14.0301

APELANTE: CHAPA Nº. 20 AVANÇAR

APELANTE: EDSON VAND FROTA PANTOJA

ADVOGADO: ALESSANDRA DO SOCORRO CARDOSO CARNEIRO

ADVOGADO: LUCIANA FLEXA DA SILVA

APELADO: RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA

APELADO: COM ELEITORAL DA ASS DE PERITOS OF DO ESTADO DO PARÁ - ASPOP

APELADO: ROSYWALDO NAZARENO CANTUARIA DA SILVA FERREIRA

APELADO: ERICA EMMANUELLE LIMA SANTOS

ADVOGADO: NEY GABRIEL DE SOUSA FARIAS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por CHAPA N. 20 - AVANÇAR em face de sentença do juízo 10ª vara cível e empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de validade de eleição e posse da diretoria com pedido liminar ajuizada em face de COMISSÃO ELEITORAL DA ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARÁ, cujo presidente é RAIMUNDO HUMBERTO SENA DE OLIVEIRA e membros ROSYWALDO NAZARENO CANTUARIO DA SILVA FERREIRA e ERICA EMANUELLE LIMA SANTOS.

No caso em tela, verifica-se que a ação declaratória em questão visava a declaração da validade da eleição realizada em 2015, para assumir a diretoria da ASPOP, em razão de os votos de Castanhal e Altamira, naquela ocasião, terem sido desconsiderados no cômputo eleitoral.

Verifica-se que, primeiramente, foi deferida a liminar, no sentido de manter a chapa 20 como vencedora da eleição mencionada.

No entanto, contra a decisão liminar foi interposto agravo de instrumento.

Assim, tendo sido recebido o agravo de instrumento, o relator deferiu o pedido de efeito suspensivo, chegando à seguinte conclusão:

(...)

4. Em 07/01/2016, o Presidente da ASPOP convocou os associados para uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se em 11/01/2016, cujo tema seria 'discussão de irregularidade dos atos da comissão eleitoral no resultados das Eleições para Diretoria e Conselhos da ASPOP para o biênio 2016/2017 (Edital de Convocação n. 001/2016 - fl.78) .

5. Irresignado, o presidente da Chapa n. 20 interpôs em 08/01/2016, recurso de revisão e reconsideração em relação à decisão de desconsideração dos votos oriundos da regional de Castanhal, bem como do resultado apurado no pleito eleitoral para Eleição da Diretoria e Conselhos da ASPOP, biênio 2016/2017 (fls.71/77).

6.Em 11/01/2016, foi realizada a AGE da ASPOP, sendo presidida pelo 1º Secretário, Sr. Evaldo Júlio Ferreira Soares, que decidiu: (i) concordar com a inclusão dos votos dos associados de Castanhal e Altamira no cômputo geral da votação e eleitoral; (ii) a Chapa 20 - Avançar fosse proclamada como vencedora do pleito (fls.80/81).

7. Em 13/01/2016, os membros da Comissão Eleitoral, no julgamento, do recurso interposto pela Chapa 20 'Avançar' decidiu anular o processo eleitoral nas regionais, marcando um novo pleito a se realizar somente nestas unidades, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, convocando uma AGE para ser realizada em 18/01/2016, a fim de definir o modo de votação, se por via presencial, conforme o costume, ou por via postal, conforme preconiza o Estatuto, legitimando os atos da Comissão Eleitoral, bem como a constituição de comissão interina para administrar a associação, durante o período de vacância da diretoria da mesma (fls.91/92).

8. Em 25/01/2016, foi realizada AGE da ASPOP, relativa à anulação do pleito eleitoral, biênio 2016/2017 e nomeação de diretoria interina da associação e retomada do processo eleitoral, ficando estabelecido (fls.146/147): (i) a Diretoria do biênio 2014/2015 assumir a gestão interina da ASPOP a partir daquela data e até que haja posse da nova diretoria para o biênio 2016/2017; (ii) a diretoria interina ficou formada por seus membros remanescentes da seguinte forma: Presidente: Aldecy da Costa Moraes; Vice-Presidente: Sr. Evaldo Júlio Ferreira Soares; Diretor Financeiro e de Patrimônio: Sr. Edson Vand Frota Pantoja; (iii) o Presidente da Comissão Eleitoral Sr. Raimundo Humberto Sena de Oliveira se retirou da comissão, informando que o Sr. Rosywaldo Nazareno Cantuária da Silva Ferreira assumiria a Presidência, como segundo mais votado e o suplente imediato preencheria a vaga de terceiro membro.

9. Em 05/07/2016, foi realizada uma AGE da ASPOP, onde foi constituída nova comissão eleitoral, a fim de iniciar-se novo processo eleitoral dentro do prazo estatutário (fls.96/98).

Destarte, depreende-se da análise de tais documentos que, desde 25/01/2016 foi decidido em AGE da ASPOP, convocada para a apreciação da anulação das eleições realizada nas regionais realizada em 13/01/2016, foi decidido a nomeação de diretoria interina, a qual é composta pelos membros da diretoria eleita no biênio 2014/2015, para gerir a ASPOP até a eleição da nova diretoria, sendo constituída comissão eleitoral em 05/07/2016

A decisão referente à tutela provisória recursal no agravo de instrumento considerou que deveria ser mantida a diretoria interina para gerir a ASPOP, até a eleição de nova diretoria.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando improcedente a ação declaratória, considerando que a CHAPA 20 não saiu como vencedora da eleição da diretoria da entidade, realizada por meio presencial via cédula.

Pois bem, verifica-se que o objetivo da demanda se destinava a definição da eleição para assumir a diretoria da ASPOP no tocante ao biênio 2016/2017, pleiteando o autor que fosse declarada a lisura e legalidade no procedimento eleitoral, bem como a sua vitória na respectiva eleição.

No caso em tela, devido às circunstâncias específicas do caso, mostra-se imperioso o reconhecimento da aplicação da “
Teoria do fato consumado”
. Isso porque a eleição para diretoria da ASPOP , a que se refere o objeto da demanda, dizia respeito ao biênio de 2016/2017, de modo que em função do decurso do tempo não se mostra plausível qualquer modificação sobre àquilo que ficou estipulado anteriormente por meio de decisão judicial, a qual não declarou a legalidade da eleição e o reconhecimento da chapa 20 como vitoriosa , porém manteve o que fora decidido por meio de Assembleia Geral Extraordinária, a saber,
a nomeação de diretoria interina, a qual seria composta pelos membros da diretoria eleita no biênio 2014/2015, para gerir a ASPOP até a eleição da nova diretoria.

Nesse momento, resta inócuo se averiguar a respeito dos aspectos que envolveram as eleições mencionadas, e se os votos de Castanhal e Altamira deveriam ser computados no procedimento eleitoral realizado em 2015, para constituição da diretoria da associação para o biênio 2016/2017, sendo prudente, que em decorrência da excepcionalidade da situação vertente se mantenha o reconhecimento de que no período em questão a entidade fora gerida por meio da diretoria interina, uma vez que não fora realizada nova eleição a tempo e os anos de 2016 e 2017 já se esvaíram.

Seguindo esse prisma, vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA. FGTS. LEVANTAMENTO DOS VALORES. TEORIA DO FATO CONSUMADO.
A teoria do fato consumado apoia-se na evidência empírica de que o tempo não retrocede - pelo contrário, foge irreparavelmente - de sorte que é naturalmente impossível regressar-se a situações ultrapassadas, para desconstituir relações que se consolidaram como fatos. Impõe-se, no caso, a aplicação da Teoria do Fato Consumado, segundo a qual as situações jurídicas consolidadas pelo decurso do tempo, amparadas por decisão judicial, não devem ser desconstituídas, em razão do princípio da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais.

(TRF-4 - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50606607120204047000 PR 5060660-71.2020.4.04.7000, Relator: VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, QUARTA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – MATRICULA EM UNIVERSIDADE ESTADUAL – UNEMAT – RECUSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES - RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA EM MOMENTO INOPORTUNO - MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA - PROSSEGUIMENTO DO ALUNO EM CURSO SUPERIOR - SITUAÇÃO CONSOLIDADA - APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO - SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1 -
Diante de uma sequência de acontecimentos que consolidou a situação jurídica dos Impetrantes, com a produção de efeitos na sua esfera jurídica, torna-se inviável o retrocesso para o 'status quo ante'. Nas palavras do Ministro Luiz Fux, quando do julgamento do REsp nº 900.263/RO, "o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC"
; 2- Recurso provido.

(TJ-MT 00024254120158110018 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ainda no STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA. DIPLOMA DE UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. REVALIDAÇÃO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO. TÉRMINO DO CURSO NA VIGÊNCIA DO DECRETO N. 3.007/99. DIREITO ADQUIRIDO. NÃO CONFIGURADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 211/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA 1. A Teoria do Fato Consumado funda-se no decurso do tempo que consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC. Precedentes desta Corte: REsp 833.692/AM, DJ 24.09.2007;

RESP 584.457/DF, DJ de 31.05.2004; RESP 601499/RN, DJ de 16.08.2004 E RESP 611394/RN, Relator Ministro José Delgado, DJ de 31.05.2004.

2. A hodierna jurisprudência desta Corte perfilha o entendimento de que os diplomas expedidos por entidades de ensino estrangeiras, sob a égide do Decreto 3.007/99, que revogou o Decreto Presidencial 80.419/77, exigindo prévio processo de revalidação, à luz da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96), são insuscetíveis de revalidação automática, uma vez que o registro de diplomas subsume-se ao regime jurídico vigente à data da sua expedição e não à data do início do curso a que se referem.

Precedentes do S.T.J:AgRg no Ag 976.661/RS, Segunda Turma, DJ de 09/05/2008; REsp 995.262/RS, Primeira Turma, DJ de 12/03/20088; AgRg no REsp 973199/RS, Segunda Turma, DJ 14/12/2007; REsp 865.814/RS, Segunda Turma, DJ 07/12/2007; REsp 762.707/RS, Primeira Turma, DJ 20/09/2007 e REsp 880051/RS, Primeira Turma, DJ 29/03/2007.

3. Hipótese na qual o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em sede de Agravo de Instrumento 2004.04.01.006532-0/RS, em 06.04.2004 (fl. 48/51), possibilitou ao impetrante, ora Recorrente, o registro do diploma de Medicina expedido pela Universidad Católica Técnica-Privada - UNITEPC, na Bolívia, e, consectariamente, o exercício profissional, consoante se infere da declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Serra Dourada-BA (fl. 170).

4.
In casu, a despeito de a jurisprudência desta Corte não reconhecer a existência de direito adquirido à aplicabilidade da Convenção Regional sobre o Reconhecimento de Estudos, Títulos e Diplomas de Ensino Superior na América Latina e Caribe (recepcionada pelo Decreto Presidencial 80.419/77 e revogada pelo Decreto 3.077/99), para fins de revalidação do diploma, o contexto delineado nos autos, notadamente o registro do diploma há mais de 04 anos, o qual possibilitou ao autor o exercício da atividade profissional de médico, consoante se infere da declaração expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Serra Dourada-BA (fl. 170), conduz à aplicação da Teoria do fato consumado, notadamente porque o decurso de tempo consolida fatos jurídicos que devem ser respeitados, sob pena de causar à parte desnecessário prejuízo e afronta ao disposto no art. 462 do CPC.

5. Agravo Regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.108.528/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/10/2009, DJe de 4/11/2009.)

Sendo assim, não obstante a excepcionalidade da medida, considero que se aplica ao caso a Teoria do fato consumado, uma vez que não se pode retornar ao status quo ante, sendo inviável que se desfaçam os atos praticados pela diretoria interina, os quais foram realizados nos anos de 2016/2017 quando assumiram de forma precária a diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS OFICIAIS DO ESTADO DO PARÁ.

Assim, a sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional, devendo o julgador levar em consideração o fato superveniente, o qual tenha trazido obstáculo ao julgamento, conforme ocorre no caso em tela. Dessa forma, aplica-se o disposto no art. 493 do CPC ao presente caso, considerando-se que não é mais possível rever as eleições referentes ao biênio 2016/2017.

Vejamos a norma mencionada:

Art. 493.
Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Dessa forma, falta ao Apelante, a despeito do advento de fato superveniente e consumado, de interesse legítimo no resultado favorável da postulação, eis que não lhe traria benefício algum, portanto, resta patente a falta superveniente de interesse de agir e perda de objeto na demanda, pelo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC/15.

Pelo princípio da causalidade, ainda que o feito seja extinto sem resolução de mérito, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência, de modo que as custas e honorários devem ser arcados pela parte autora, sendo os hononorios sucumbeicias fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, §2° do CPC/15.

Por todo o exposto, resta PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO, frente a extinção do processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém, de de 2023

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 22/09/2023